Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-91.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO. OFENSAS RECÍPROCAS ENTRE PROPRIETÁRIO E SÍNDICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto.
2. Alega a recorrente que o comportamento do recorrido extrapolou a razoabilidade, não se tratando de mero debate acalorado, mas de humilhação e descaso com pessoa idosa. Requer a reforma da decisão para a concessão de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se os fatos narrados na inicial são capazes de violar direitos da personalidade da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De início, ressalta-se que o art. 186 do Código Civil preconiza que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927)
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. Pelo que foi narrado nos autos, não se constata que a requerente tenha sido exposta a situação externa vexatória suficiente para causar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade a ponto de configurar o dano moral (art. 373, I, do CPC). No caso, resta evidente que as desavenças em assembleias de condomínio, dificuldade de convívio e demais relações conturbadas entre a autora e o síndico ocorreram de maneira recíproca, o que afasta a indenização por danos morais de qualquer das partes.
7. Ademais, a crítica do réu no sentido de que a autora precisaria amadurecer, em ambiente privado de aplicativo de mensagens, por si só, não constitui fato capaz de violar direitos da personalidade. Tampouco se verifica descaso ou humilhação quanto ao alagamento do apartamento, sendo a responsabilidade pela troca das janelas da própria requerente.
8. A jurisprudência majoritária afirma que as ofensas reciprocamente perpetradas não possuem o condão de gerar, em face de qualquer dos conflitantes, o dever de indenizar, razão pela qual não merecem ser acolhidos os pedidos voltados à reparação dos danos morais (Acórdão 1685134). Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927. CPC, art. 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1685134, 07200675620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.